Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021587-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA DILMA DE BRITO - CPF: 284.800.071-68 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021587-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:

MARIA DILMA DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Dano Moral (em cumprimento de sentença) nº 1018417-14.2019.8.11.0041
, proposta por

MARIA DILMA DE BRITO
, que
homologou
“em parte o cálculo do laudo retificado quanto aos honorários advocatícios id nº 94182103, qual ficou consignado que o valor pertencente a ela é de R$ 12.205,74, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, deverá sobre este valor acrescer R$ 1.220,57 (honorários advocatícios), totalizando o valor a restituir em R$ 13.426,31”
(sic).

No mesmo ato, consignou que em sendo abatido o valor do extrato da conta única, com aquele já depositado pelo requerido/agravante, a Juíza estabeleceu que resta pendente o valor de R$8.872,58 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) devido por ele.

Nas razões recursais, o agravante
alega que
“todos os encargos cobrados pela Agravante foram pactuados e estabelecidos pelas partes, sendo conferido à Agravada oportunidade de sopesar as vantagens e desvantagens ao celebrá-lo”
(sic).

Salienta que
“em sede de cumprimento de sentença, a Agravante realizou o pagamento voluntário da condenação na importância de R$ 4.017,11 (id. 21243904), todavia, irresignada a Agravada requereu o pagamento de suposto saldo remanescente na importância de R$ 3.861,78 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos)”
(sic).

Ressalta que
“diante do impasse entre os cálculos apresentados entre as partes, o Douto Juízo a quo determinou a nomeação do perito para apuração de valores imparciais”
(sic).

Alega que feito o cálculo e após retificar este, o perito chegou ao valor remanescente atualizado que seria de R$6.532,04 (seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quatro centavos), contudo,
“o Juízo visualizou um erro por parte dos cálculos apresentados pelo perito, no abatimento de valores feito por este, aduzindo que o valor supostamente correto para abatimento seria de R$ 4.553,73 e não de R$ 6.594,79 como consignado pelo perito nomeado”
(sic).

Diz que
“em razão disso, o Juízo teria reconhecido que o valor devido como saldo remanescente seria de R$ 8.872,58 e determinou a intimação da Agravante para efetuar o pagamento dentro do prazo legal, sob pena de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) cada um”
(sic).

Aduz que
“os cálculos apresentados pelo Perito e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade dos valores efetivamente pagos nos contratos”
(sic).

Explica que
“
a Agravada pactuou 3 empréstimos pessoais, o segundo para quitar o primeiro e o terceiro para quitar o segundo. O perito considera que o primeiro contrato teria sido quitado por recursos próprios da Agravada, por este lado considera que ao tomar o segundo empréstimo a Agravada devia apenas determinada quantia, mas na verdade a Agravada devia a quantia integral uma vez que ela quitou o empréstimo com o valor tomado no segundo empréstimo. Portanto, faz-se necessário recalcular os contratos para que o perito considere somente o que foi tomado e pago em cada contrato, mesmo que um empréstimo foi efetuado para quitar o anterior, renegociação devida. Se o cálculo do perito for considerado valido a Agravada estará enriquecendo sem causa. A Agravada estará recebendo além do que lhe devido, configurado o bis in idem
”
(sic).

Por fim, assevera que
“diante dos fatos narrados e pela comprovação dos erros nos cálculos do Nobre Perito e do Juízo a quo, bem como o excesso na execução, pugna-se pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, bem como homologação dos cálculos da Agravante”
(sic).

Explana que
“a situação reclama provimento de urgência, eis que se não for solucionada a questão em favor da Agravante, o dano provável poderá ser irreparável”
(sic).

Com isso, requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito,
pugna pela reforma da decisão que homologou em parte os cálculos do Perito nomeado, para acolher os cálculos apresentados pelo ora agravante, bem como declarar a inexistência de saldo remanescente, afastando a multa e honorários da fase de liquidação de sentença/cumprimento de sentença.

Em petição de Id. 148590169 o agravante requereu
“a juntada da guia de depósito referente à garantia do Juízo e seu respectivo comprovante de pagamento”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, conforme decisão lançada no Id. 149281686.

Contrarrazões ofertadas no Id. 154890656, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 148292155.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o agravante insurge-se quanto à decisão que homologou, em parte, os cálculos do perito.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa:

“(...) Após as impugnações, chegou à conclusão do laudo complementar de Id nº 94182103, qual retificou o laudo quanto aos honorários advocatícios, chegou a seguinte conclusão: “(...)Revisando os contratos de empréstimos a partir dos índices percentuais determinados em sentença, chegamos à conclusão que a parte requerida deverá realizar o pagamento de R$ 6.532,04 (Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos)(...)”.

(...)

Desta maneira, pelo cálculo, como se denota dos quadros acima, ficou esclarecido os valores dos contratos, com o devido recalculo nos termos dos julgados, culminando no valor da restituição dos contratos em R$ 1.058,78, R$ 3.678,13 e 7.468,83, totalizando o valor de R$ 12.205,74, não poderia abater o valor depositado em juízo, considerando que deverá prevalecer a atualização da conta única.

Assim, sobre o devido R$ 12.205,74, deveria apurar os 10% de honorários advocatícios fixados na sentença, resultando o valor de R$ 1.220,57, totalizando o valor a restituir em R$ 13.426,31.

Pelo que, não existe qualquer celeuma com relação a especificar o valor dos honorários advocatícios.

De outra banda não prevalece a argumentação do requerido, pois apesar do segundo contrato liquidar o primeiro e o terceiro liquidar o segundo, por certo fez correto o Perito, considerando que todas renegociações, a parte autora ficou com o total da dívida renegociada, com a novação, pagou o contrato anterior fazendo nova contratação.

Razão pela qual, no caso em tela, na sentença transitada em julgada, determinou-se a fixação de taxas de juros de 7,21% a.m para o
1) Contrato no 041330010746
; de 7,56% a.m para o
2) Contrato no 0404000043882
e 7,20% a.m para o
3) Contrato no 095010020540
, como requerido na inicial, desde o início da contratação. Sem reparo o cálculo.

Mais, alega o requerido que a sentença foi omissa nos índices a ser adotados no valor encontrado para restituição. Primeiro, caberia ter ingressado com recurso próprio para tal finalidade.

Segundo o Perito judicial utilizou critérios legais: Correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido. Nenhum reparo a ser feito.

Denota-se ainda, que o requerido efetuou ao pagamento de R$4.017,11 no Id nº 21243916 – pág. 44, em 17.06.2019, cujo valor deverá ser abatido, atualizado conforme extrato da conta única sobre o valor devido como constante do resumo final dos Contratos 041330010746 - R$ 1.058,78; Contrato 040400043882 – R$3.678,13; Contrato 095010020540 – R$ 7.468,83, qual totaliza R$12.205,74.

Em atenção ao extrato aportado no identificador último, confirmou-se que o valor depositado pelo requerido em 26.06.2019, está atualizado em
R$4.553,73
e não em R$6.594,79, como consignado pelo EXPERT, assim, procedo ao abatimento do referido valor para se chegar ao montante remanescente, qual seja:

O valor do débito do requerido é de R$ 12.205,74, mais 10% de honorários advocatícios fixados na sentença, resultando o valor de R$ 1.220,57,
totalizando o valor a restituir em R$ 13.426,31
.

O referido valor abatendo o valor do extrato da conta única, ainda resta pendente o valor de R$ 8.872,58 devido pelo requerido.

Posto isso,
HOMOLOGO em parte
o cálculo do laudo retificado quanto aos honorários advocatícios id nº 94182103, qual ficou consignado que o valor pertencente a ela é de
R$ 12.205,74
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, deverá sobre este valor acrescer R$ 1.220,57(honorários advocatícios),
totalizando o valor a restituir em R$ 13.426,31
.

Desta feita, abatendo o valor do extrato da conta única, do valor já depositado pelo requerido, ainda resta pendente o valor de R$
8.872,58 devido pelo requerido
.

Portanto, intime-se o
REQUERIDO
para que proceda ao depósito do valor de R$
8.872,58
, nos termos do art. 513 do CPC, sob pena de multa de dez por cento e fixação de dez por cento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Expeça-se alvará do valor depositado em favor do credor
(...)”
(Id. 148253669)
.

Pois bem. A despeito das alegações recursais de que

os

cálculos apresentados pelo Perito e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade dos valores efetivamente pagos nos contratos, não vislumbro que

a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e pautada no laudo técnico confeccionado pelo
expert
,

retificado em parte pela d. Magistrada.

Isso porque, como cediço,
os cálculos elaborados pela contadoria judicial possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente.

In casu
, o banco recorrente, apesar de manifestar inconformidade com o
decisum
, não apresenta elementos concretos que apontam pela existência de erro na conclusão do juízo, sobretudo porque bem pontuado pela togada de piso que
não prevalece a argumentação do ora agravante, “
pois apesar do segundo contrato liquidar o primeiro e o terceiro liquidar o segundo, por certo
fez correto o Perito
, considerando que todas renegociações, a parte autora ficou com o total da dívida renegociada, com a novação, pagou o contrato anterior fazendo nova contratação”
(sic).

De mais a mais, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal, reflexão essa levada adiante pelo prof. Luiz Guilherme Marinoni, para quem:

“(...) Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a que alude a lei é outro, distinto das conseqüências “naturais” da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação.”
(Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, volume 3: execução/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. – 2. ed. Ver. E atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 – pág. 461).

Logo, na espécie em apreço, a parte agravante não comprovou qual seria o dano grave de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução lhe acarretaria.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL
– OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ -LOS – INADMISSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.”
(TJ-MT 10084913020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO –
LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO
– TABELA PRICE E TAXA DE JUROS – EXCLUSÃO DOS JUROS CAPITALIZADOS –
OBEDIÊNCIA AO JULGADO –

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, não há que se falar em desconsideração da utilização da tabela price e da taxa de juros contratada, haja vista que o expert extirpou os juros capitalizados, nos termos do acórdão transitado em julgado, o que leva a óbvia diminuição na taxa de juros, conforme claramente demonstrado no cálculo pericial realizado.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto no v. acórdão transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003436-40.2018.8.11.0000 – DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023